Tribunal: TJDFT
Processo: 0726992-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Ordem de emenda à inicial. Supressão de multa contratual e apresentação de nova memória de cálculo. Previsão em contrato. Regularidade. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, por tratar-se de contrato de locação, entendeu configurar bis in idem a cumulação das multas moratória e penal previstas contratualmente, determinando a emenda da inicial para supressão da multa contratual e apresentação de nova memória de cálculo com os devidos ajustes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da cumulação das multas inseridas na planilha de cálculo.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cumulação das multas moratória e compensatória, desde que ambas estejam previstas em contrato e tenham fatos geradores distintos.
4. No caso concreto, considerando que as penalidades moratória e compensatória encontram-se expressamente pactuadas no instrumento contratual e possuem fatos geradores juridicamente distintos, admite-se, em tese, sua exigibilidade cumulativa.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada:
STJ. REsp 1.656.771/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/05/2018; AgInt no AREsp n. 1.109.764/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 4/3/2024.
TJDFT. 0727295-35.2019.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21/10/2021.